Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013069-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), MARCIA REJANE TATTO FILIPPI - CPF: 567.158.201-63 (AGRAVANTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), VIA PANTANAL COMERCIAL IMPORT EXPORT LTDA - ME - CNPJ: 08.410.252/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO FILIPPI - CPF: 574.953.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS AGRAVO INTERNO- EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE TÓPICOS – MERA IRRESIGNAÇÃO E AUSÊNCIA DO VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão no acórdão.

2. É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIA REJANE TATTO FILIPPI, em face do acordão, que negou provimento ao agravo interno.

Defende o Embargante a existência de omissão do julgado, pois deixou de “manifestar, expressamente, sobre a matéria argüida no tópico III. VIA INADEQUADA, bem como não se manifestou de forma expressa tocante ao pedido alternativo qual acompanhou o agravo”.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o suprimento da omissão.

Contrarrazões (id.57289481).

Determino ainda, a retificação da autuação dos autos, pois se trata de Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o Embargante se limitou a argumentar que o acórdão é omisso, por não “manifestar, expressamente, sobre a matéria argüida no tópico III. VIA INADEQUADA, bem como não se manifestou de forma expressa tocante ao pedido alternativo qual acompanhou o agravo.”

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, todos tópicos trazidos no Agravo Interno foram devidamente analisados, conforme trecho pertinente, que passo a transcrever:

[...]Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Agravante busca na verdade uma rediscussão da decisão unipessoal, já que não comporta nenhum reparo, especialmente, porque, foi decidida, sob o regime do art. 543-C do REsp 1104900, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. “É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Fiz constar ainda, que para aferição da legitimidade mostra “imprescindível a dilação probatória, de modo a avaliar a questão da responsabilidade do sócio por tributos a cargo da empresa, uma vez que se vislumbram duas situações: ou a Certidão de Dívida Ativa não traz o nome do sócio, e a execução voltada contra ele, embora admissível, demanda prova a cargo da Fazenda Pública de que incorreu ele em uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional; ou seu nome vem impresso na CDA, na qualidade de co-obrigado, circunstância que inverte o ônus da prova, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza.4. [...].(AgRg no REsp 924.857/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010.
Desse modo, a medida judicial eleita, não é cabível, posto que demanda dilação probatória, ato processual não cabível em sede exceção de pré-executividade
Do historiado verifica-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que pudesse infirmar as decisões já proferida na hipótese versanda. Assim, não noticiada a existência de fato novo e, por não vislumbrar a possibilidade de dano irreparável ao Agravante que justifique a concessão da limiar, neste momento processual, mantenho a decisão impugnada. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Desse modo, não há omissão, mas, simples irresignação com o desfecho da lide.

É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).

No caso em apreço, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021